Tribunal: TJBA
Processo: 8054002-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054002-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ILZA DOS SANTOS PATENTE MELO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDORA APOSENTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou preliminares de decadência e prescrição e concedeu a segurança para determinar o reenquadramento funcional da impetrante, em duas matrículas, no Padrão P, Grau VII, da carreira do Magistério Público Estadual, com reajuste dos proventos e pagamento das diferenças desde a impetração. O embargante sustenta omissão quanto à análise do Tema 439 do STF (RE 606.199), ausência de demonstração de prejuízo remuneratório e obscuridade quanto à distinção entre paridade e enquadramento, além de alegar atuação legislativa do Judiciário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, especialmente quanto à aplicação do Tema 439 do STF, à existência de prejuízo remuneratório e à fundamentação do reenquadramento funcional da servidora aposentada sob a regra da paridade. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não há omissão quanto ao Tema 439 do STF, pois o acórdão realizou distinção adequada, reconhecendo a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, mas assegurando a paridade aos servidores aposentados antes da EC nº 41/2003, com base em critérios objetivos aferíveis até a inativação. 5. A decisão enfrentou de forma clara a ilegalidade da imposição de requisitos inatingíveis aos inativos, como avaliação de desempenho e exercício funcional, os quais inviabilizam a progressão na carreira e violam a paridade remuneratória. 6. Inexiste obscuridade ou contradição, pois o acórdão estabeleceu que a paridade é o fundamento jurídico que legitima a correção do enquadramento funcional, não havendo confusão entre os institutos. 7. O prejuízo remuneratório decorre da manutenção da servidora no grau inicial da carreira, enquanto os servidores ativos progrediram, configurando violação contínua à paridade. 8. As alegações de atuação legislativa do Judiciário e ausência de prejuízo constituem mera reiteração de argumentos já analisados e rejeitados. 9. Não demonstrado qualquer vício, revela-se inadmissível a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos. 10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria mediante distinção adequada de precedente vinculante, especialmente quanto à garantia de paridade de servidor aposentado. 3. A imposição de requisitos inatingíveis aos inativos para progressão funcional viola a paridade remuneratória.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 40 (redação anterior à EC nº 41/2003). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.199/PR (Tema 439 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054002-89.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ILZA DOS SANTOS PATENTE MELO e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 4 de Fevereiro de 2026.